Tribunal: TJDFT
Processo: 0724393-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724393-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DIVINO FERNANDES DE FARIA, NELI DE FARIA &amp; CIA LTDA - ME, MARIA APARECIDA CAETANO - EPP AGRAVADO: BRUNA COUROS MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS LTDA - ME DECISÃO MARIA APARECIDA CAETANO – EPP, DIVINO FERNANDES DE FARIA e NELI DE FARIA &amp; CIA LTDA – ME interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 159647760, autos originários) que deixou de conhecer da exceção de pré-executividade que apresentaram no cumprimento de sentença movido por BRUNA COUROS MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS LTDA – ME, no seguinte teor: “Passo à análise das questões preliminares e questões processuais pendentes do processo. Da Exceção de Pré-Executividade Os devedores originários, MARIA APARECIDA CAETANO – EPP, DIVINO FERNANDES DE FARIA e NELI DE FARIA &amp; CIA LTDA – ME, apresentaram exceção de pré-executividade, a fim de que seja reconhecido excesso de R$117.076,73, declarando o valor atual da execução de R$817.700,17 (id 114083879). Todavia, a exceção de pré-executividade é um instituto processual apto a discutir apenas matéria de ordem pública, sendo vedado aos devedores utilizarem esse instrumento como supedâneo de impugnação ao cumprimento de sentença. No caso concreto, a discussão sobre o alegado excesso de execução é matéria de defesa, não podendo ser veiculada em exceção de pré-executividade. Assim, deixo de conhecer da exceção de pré-executividade ao ID 114083879. Da Gratuidade de Justiça Entendo que o pedido de gratuidade de justiça de Silvio Santos Faria e BROADWAY DECOR SUVENIRES EIRELI não merece prosperar. Intimados para comprovar sua hipossuficiência mediante extratos bancários, declaração do imposto de renda e comprovante de despesas extraordinárias, Silvio Santo se limitou a juntar declaração de hipossuficiência, sem, contudo, juntar os documentos exigidos como provas da sua situação financeira. Por sua vez, Broadway Decor não se manifestou. Portanto, INDEFIRO a gratuidade de justiça a Silvio Santos Faria e a BROADWAY DECOR SUVENIRES EIRELI. Da inexistência de pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade, ordinária ou inversa, e ilegitimidade passiva dos sócios de empresas que não participaram do processo de conhecimento e não praticaram nenhuma fraude Sem razão os requeridos, pois houve pedido expresso de desconsideração da personalidade jurídica, caso contrário o presente incidente não seria processado. Saliento que é dispensável o pedido expresso de desconsideração inversa, porquanto, preenchidos os requisitos legais, a desconsideração pode ser acolhida na modalidade ordinária ou inversa. No que toca à ilegitimidade passiva pela falta de participação dos sócios no processo de conhecimento, destaco que o IDPJ é cabível em todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença, ocasião em que, por razões óbvias, não há participação dos sócios na fase de conhecimento. A alegação de ilegitimidade passiva sob o enfoque da ausência de fraude, não merece acolhimento, simplesmente porque a tese diz respeito diretamente ao mérito do incidente. Portanto, rejeito a preliminar Da ausência de pressuposto processual por incapacidade da parte e irregularidade da representação processual da exequente. Os requeridos aduzem a incapacidade da parte credora, uma vez que a empresa está representada por Nelson de Lemos Pimentel, militar da ativa, contudo, não foi juntada procuração outorgando poderes de administração/representação da empresa. Salienta ainda que, na qualidade de militar da ativa, Nelson de Lemos Pimentel não poderia representar a empresa por força de vedação expressa do Estatuto dos Militares (Lei no 6.80/1980, arts. 29 e 65). Em réplica (ID 120066869), a parte credora alega que teria precluído a oportunidade de apontar o vício de representação, pois tal questão é estranha ao objeto da lide, e porque estes autos já se encontram em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado. No entanto a matéria de ordem pública pode ser conhecida em qualquer momento e grau de jurisdição, não havendo falar em preclusão. No caso específico dos autos, em fase de cumprimento de sentença com instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o vício de representação não acarretaria, obviamente, a nulidade de todo o processo com desconstituição da coisa julgada, mas apenas a extinção sem mérito do IDPJ. De fato, identifica-se vício de representação da credora BRUNA COUROS MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS LTDA – ME, pois há vedação legal para que seja representada por militar da ativa. De acordo com a Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares): “Art. 29. Ao militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou quotista, em sociedade anônima ou por quotas de responsabilidade limitada. Art. 65. É vedado aos militares da ativa e aos classificados na Reserva ativa da Armada fazer parte de firmas comerciais de qualquer natureza ou nelas exercer função ou emprego remunerado. Os oficiais da Reserva, quando convocados, ficam inibidos de tratar nos corpos, repartições civis ou militares e estabelecimentos diversos dos interesses da indústria ou comércio a que estiverem associados.” Entretanto, trata-se de vício sanável, nos termos do artigo 76 do CPC: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.” Sendo assim, acolho a preliminar. Intime-se a parte credora para regularizar o vício de representação da empresa, não podendo figurar como representante militar da ativa. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção do IDPJ.” Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça aos agravantes-executados neste recurso, em coerência com o entendimento adotado no AI 0713484-74.2020.8.07.0000, em que esta Relatoria lhes deferiu o benefício (id. 72829369, págs. 5/6, autos originários). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Os agravantes-executados apresentaram exceção de pré-executividade (id. 114083879, autos originários) para defender o excesso de execução no cumprimento de sentença, que não foi conhecida pela r. decisão agravada. Na exceção de pré-executividade, só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, desde que não haja a necessidade de dilação probatória. O excesso de execução é matéria a ser alegada em impugnação ao cumprimento de sentença, art. 525, §1o, inc. V, do CPC que, inclusive, foi apresentada pelos agravantes-executados em 16/9/2020 (id. 72442962, autos originários) e acolhida parcialmente pelo MM. Juiz em r. decisão de 19/4/2021 (id. 87644740, autos originários). Nesses termos, não há probabilidade de provimento do recurso. Ausente também o perigo iminente de dano no cumprimento de sentença originário. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora